Tribunal: TJSP
Processo: 1006077-43.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006077-43.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
FABIANA CRISTINA REZENDE DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem modificação no resultado do julgamento. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006077-43.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
2
Comarca: Barretos – 3a Varas Cível
Embgte.: Fabiana Cristina Rezende de Sá.
Embgda.: Companhia Paulista de Força e Luz.
VOTO No 46.052
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Tendo havido erro material no acórdão, acolhem-se os
embargos para corrigi-lo. Embargos acolhidos, sem modificação
no resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 134/138 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão contém erro
material uma vez que o imóvel não é de sua propriedade, conforme se observa
na matrícula e da certidão de valor venal juntadas aos autos. Assim, restou
evidente o equívoco na análise dos documentos de propriedade do imóvel onde
se encontra instalado o relógio medidor gerador do débito, devendo ser
reconhecida a ausência de responsabilidade da embargante. Afirma também que
jamais locou o citado imóvel, de modo que restou demonstrado que o débito
exigido nunca lhe pertenceu.
É o relatório.
Acolho os embargos apenas para reconhecer a
presença de erro material no julgamento, sem modificação em seu resultado.
De fato, assiste razão à embargante ao afirmar que o
imóvel cujo relógio medidor gerador das despesas cobradas não se encontra
registrado em nome da autora.
Realmente na matrícula do imóvel de fls. 13/15, bem
como na certidão de valor venal (fls. 16) consta que o mesmo se encontra
registrado em nome de Adriana Silva Santos e Helcio Gonçalves de Souza Jr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006077-43.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
3
Assim, reconhece-se a ocorrência do erro material ao
ter sido considerado que o imóvel pertence à autora.
Entretanto, tal equívoco não tem o condão de afastar a
reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que o v. acórdão ora embargado
não lastreou sua decisão tão somente na matrícula do imóvel.
Observe-se que também que foram analisados os
documentos pessoais da autora juntados pela requerida, bem como da
precariedade do comprovante de residência juntado pela mesma a fim de
demonstrar que reside em outro endereço. Vejam-se:
“É certo que era ônus da requerida trazer ao feito a efetiva
comprovação de que os serviços foram contratados pela autora,
bem como que foram devidamente prestados.
Entretanto, respeitado o entendimento do ilustre magistrado
sentenciante, pela leitura atenta dos autos verifica-se que a
concessionária de energia cumpriu com o seu ônus, pois, com sua
defesa, apresentou elementos que justificam a cobrança.
A demandada demonstrou, por meio de cópias das telas de seu
sistema interno que as dívidas eram decorrentes ao inadimplemento
de faturas do período de julho/2018 a Maio/2019 do relógio medidor
no 3306500, instalado na Rua Cecap 2, no 282, apto. 47, Bloco 4,
bairro Benedito Correa, na cidade de Barretos/SP, cuja responsável
era a autora. Além disso, juntou cópia da Carteira Nacional de
Habilitação da requerente, como se infere às fls. 67.
...
Além disso, no único comprovante de residência que a autora trouxe
ao feito para justificar que reside em outra localidade (Av. Abdo
Daher, 172, bloco 23a, apto. 43-A, Conjunto Habitacional Newton
Siqueira Sopa) não consta o seu nome como destinatária, pois se
trata de uma fatura de consumo de água, cujo proprietário e usuário
é a CDHU (fls. 12).
Assim, pela análise criteriosa dos documentos existentes nos autos,
verifica-se que a versão da prestadora de serviços de que houve
regular contratação restou demonstrada.” (fls. 136/137)
Assim, muito embora tenha ocorrido erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006077-43.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
4
quanto aos documentos de fls. 13/16, tal fato não comporta a modificação do
julgado, mantendo-se assim o resultado do julgamento.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de
declaração para sanar o erro material apontado, sem modificação no resultado do
julgamento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica